Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
2. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em omissão.
3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e desprovido.